Tribunal: STF
Processo: HC 260956
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Gilcimar da Silva Ferreira e Vinicius Lorran Nogueira de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.431, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA EXAME DIRETO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento de tratar-se de sucedâneo de revisão criminal, com pleitos de reconhecimento de nulidade de buscas pessoal e veicular, de redução de pena e de modificação do regime prisional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se o STJ é competente para examinar pedido que não foi previamente apreciado pelas instâncias ordinárias; (iii) verificar a possibilidade de análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório e revisão da dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O trânsito em julgado da condenação, ainda que posterior à impetração, impede o conhecimento do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, pois tal utilização subverte o sistema constitucional de competências e transfere indevidamente a análise de matéria das instâncias locais para o STJ. 



    4. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal restringe-se aos casos em que haja julgamento próprio desta Corte, nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal. 



    5. Alegações que demandam reexame de fatos e provas — como a ilicitude de provas decorrentes de busca pessoal e veicular — são incompatíveis com a cognição sumária do habeas corpus. 



    6. A revisão da dosimetria da pena somente é possível diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, não verificada no caso, sendo inviável reavaliar circunstâncias judiciais que exigem revolvimento do acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação. 



    2. O STJ é incompetente para julgar revisão criminal de decisões proferidas por outros tribunais. 



    3. É inadmissível, em habeas corpus, a análise de alegações não apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    4. Matérias que exigem revolvimento fático-probatório ou revisão de dosimetria sem flagrante ilegalidade não podem ser conhecidas na via estreita do habeas corpus”.



     



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma ser o caso de absolvição dos pacientes em razão da nulidade das provas que fundamentaram suas condenações pelos delitos de furto qualificado e de falsa identidade, pois a abordagem deles teria sido realizada “fora das hipóteses de competência da Guarda Municipal”.



     



    Sustenta a inexistência de fundadas suspeitas para a busca pessoal com relação aos pacientes, “eis que os Guardas Municipais apenas afirmaram que os pacientes estavam andando atrás de uma pessoa e atravessaram a rua, momento em que visualizaram os guardas e resolveram retornar para a calçada em que estavam anteriormente. Verifica-se da que os guardas não tinham indícios da prática de crime por parte dos pacientes”.



 



    Ressalta que o “mero fato de terem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida”.



    Não acolhida a alegação de nulidade, a impetrante sustenta ser necessária a redução das penas impostas aos pacientes, pois as penas-base foram majoradas em 3/4 com base inidônea e esse percentual de aumento seria desproporcional. Teria havido a valoração desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime, com base no fato de o delito de furto ter sido “praticado em ‘via pública movimentada’ e no ‘período da tarde’, ‘circunstâncias neutras que não podem elevar a pena-base’”, e na valoração também negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, quando os “processos mencionados se enquadra[riam] na hipótese legal de reincidência”. 



    Afirma, ainda, que teriam sido utilizados os mesmos processos contra os pacientes para majorar a pena-base e na segunda fase da dosimetria como agravante.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer a concessão da ordem nos termos expostos. 



    Caso este Supremo Tribunal entenda pela ocorrência de supressão de instância, em eventual conclusão de que não teria sido analisada todas as teses aventadas pela defesa no STJ, pleiteia-se que seja determinado ao STJ a apreciação de todas as teses arguidas no writ, sob pena de negativa de jurisdição”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta destes autos eletrônicos que os pacientes “foram denunciados e estão sendo processados pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a peça inicial acusatória, no dia 12 de outubro de 2024, por volta das 14h40, na Avenida Nove de Julho, nº 1120, Bela Vista, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, um Iphone 13, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Bianca G.M.. VINICIUS LORRAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA também foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a peça inicial acusatória, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, dizendo que se chamava Gabriel Gonçalves Dias, o fazendo para ocultar sua condição de procurado”.



    Em 22.1.2025, o juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo, na Ação Penal n. 1524496-77.2024.8.26.0228, condenou o paciente Gilcimar da Silva Ferreira à pena de quatro anos e um mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 113 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, e o paciente Vinicius Lorran Nogueira de Oliveira à pena de quatro anos e um mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 113 dias-multa, também pela prática do delito de furto qualificado, e à pena de seis meses e sete dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal.



    Interposta a Apelação Criminal n. 1524496-77.2024.8.26.0228 pela defesa dos pacientes, na qual se alegou a nulidade da diligência de busca pessoal e, subsidiariamente, postulou-se a redução das penas impostas, esse recurso foi parcialmente provido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11.6.2025, apenas para “reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea com relação ao delito de falsa identidade (art. 307, caput, CP) para Vinicius Lorran Nogueira de Oliveira, sem, contudo, surtir reflexos na reprimenda final, e diminuir as penas de multa de ambos os acusados, fixando-as em 17 (dezessete) dias-multa”. 



    Esse acórdão transitou em julgado em 15.7.2025 para a defesa, tornando-se definitiva a pena imposta aos pacientes em segunda instância.



     



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.011.431, apresentando os pleitos de nulidade em razão da forma como realizada a busca pessoal com relação aos pacientes e de redução da pena imposta, reiterados na presente impetração. O Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.011.431, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.



     



    5. Como antes mencionado, a condenação dos pacientes transitou em julgado em 15.7.2025, tornado-se definitivo o título penal condenatório há mais de um mês da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 29.8.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta aos pacientes.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    7. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Passo, então, a dosar as penas a ser impostas aos acusados. 



    1) Pena a ser imposta ao acusado GILCIMAR DA SILVA FERREIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal: 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, referente às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, é desfavorável ao réu aquela referente às circunstâncias do crime, pois foi cometido abruptamente, em via pública movimentada, no período da tarde, o que denota ousadia. Por fim, é desfavorável ao réu a circunstância referente aos antecedentes, pois se extrai da certidão de fls. 111/116 que o acusado conta com três condenações criminais definitivas que não são aptas a gerar reincidência (processos 0051736-58.2010.8.26.0050, 0002968-96.2013.8.26.0050 e 0007288-92.2013.8.26.0050). Por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, incide em desfavor do réu a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, haja vista que a certidão de fls. 111/116 demonstra que o réu conta com condenação criminal a gerar reincidência (processo 1510470-16.2020.8.26.0228). Assim, aumento a pena anteriormente imposta em 1/6, a qual passa para 4 anos e 1 mês de reclusão e 113 dias-multa, a qual, em razão da inexistência, na terceira fase da dosimetria da pena, de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva. 



    Inexistindo nos autos elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do corréu GILCIMAR, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do art. 49, §§1º e 2º, do Código Penal. 



    Considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, o corréu GILCIMAR deverá, nos termos do artigo 33 do Código Penal, iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado. 



    2) Pena do acusado VINICIUS LORRAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA: 



    2.1) pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal: 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, referente às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, é desfavorável ao réu aquela referente às circunstâncias do crime, pois foi cometido abruptamente, em via pública movimentada, no período da tarde, o que denota ousadia. Por fim, é desfavorável ao réu a circunstância referente aos antecedentes, pois se extrai da certidão de fls. 117/121 que o acusado conta com diversas condenações aptas a gerar reincidência utilizo, aqui, a do processo 1528245-78.2019.8.26.0228 para o fim de configuração de maus antecedentes. Por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, incide em desfavor do réu a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, haja vista que a certidão de fls. 117/121 demonstra que o réu conta com múltiplas condenações criminais aptas a gerar reincidência (processos 1506278-40.2020.8.26.0228, 1529544-22.2021.8.26.0228 e 1514336-27.2023.8.26.0228). Assim, aumento a pena anteriormente imposta em 1/6, a qual passa para 4 anos e 1 mês de reclusão e 113 dias-multa, a qual, em razão da inexistência, na terceira fase da dosimetria da pena, de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva. 



    Inexistindo nos autos elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do corréu VINICIUS, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do art. 49, §§1º e 2º, do Código Penal. 



    Considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, o corréu VINICIUS deverá, nos termos do artigo 33 do Código Penal, iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado. 



    2.2) pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal: 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, referente às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, é desfavorável ao réu aquela referente aos motivos do crime, pois a vantagem almejada pelo réu era a de ocultar a sua condição de foragido da justiça criminal. Por fim, é desfavorável ao réu a circunstância referente aos antecedentes, pois se extrai da certidão de fls. 117/121 que o acusado conta com diversas condenações aptas a gerar reincidência utilizo, aqui, a do processo 1528245-78.2019.8.26.0228 para o fim de configuração de maus antecedentes. Por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 meses e 7 dias de detenção. 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, incide em desfavor do réu a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, haja vista que a certidão de fls. 117/121 demonstra que o réu conta com múltiplas condenações criminais aptas a gerar reincidência (processos 1506278-40.2020.8.26.0228, 1529544-22.2021.8.26.0228 e 1514336-27.2023.8.26.0228). Por isso, exaspero em 1/6 a pena anteriormente encontrada, que passa para 6 meses e 7 dias de detenção, a qual, em razão da inexistência, na terceira fase da dosimetria da pena, de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva. 



    Considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, o corréu VINICIUS deverá, nos termos do artigo 33 do Código Penal, iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto”. 



     



    8. Ao julgar o recurso de apelação criminal da defesa, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) De proêmio, cumpre destacar que a controvérsia acerca da ilicitude das provas obtidas a partir de abordagem realizada pela Guarda Civil Metropolitana encontra-se em muito superada, porquanto julgou-se procedente a ADPF 995, para, nos termos do art. 144 da Carta Magna, conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública, tudo nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023). 



    (...) No mais, extrai-se do conjunto probatório amealhado, como se verá adiante, que a diligência dos guardas civis municipais, com consequente prisão em flagrante delito dos acusados na posse do aparelho celular da vítima, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Em apertada síntese, guardas civis municipais metropolitanos atuavam na ação de zeladoria nesta Capital, quando avistaram os corréus seguindo uma senhora, que atravessava a rua apressadamente. Ao perceber a presença da viatura, os réus mudaram o sentido e empreenderam fuga em direção distintas, sendo, contudo, detidos pela equipe. Em busca pessoal, foi apreendido com Gilcimar o aparelho celular da vítima Bianca, que tinha sido subtraído havia aproximadamente trinta minutos. Com Vinicius, foi encontrado um celular Samsung, cujo IMEI registrava queixa de perda ou furto. Questionados, ambos negaram a prática delitiva e Vinicius ainda se identificou falsamente como ‘Gabriel Dias’.



    (...) Não se tratava de mera desconfiança ou intuição dos agentes, mas situação concreta e segura, baseada em critérios objetivos, de que pretendiam praticar um delito patrimonial, de modo que os agentes da lei agiram dentro de seu dever de apurar a ocorrência, o que consubstancia ato legal em preservação da ordem pública. 



    Desse modo, a busca pessoal pelos agentes públicos não se revelou ilegal, eis que baseada em juízo objetivo de probabilidade (justa causa), evidenciada pelo cotejo de todos os elementos indiciários presentes no momento precedente à abordagem, notadamente em razão da conduta dos acusados ao avistarem a equipe. 



    Não se cogita, pois, da aventada revista exploratória, sem olvidar que a fundada suspeita foi, de fato, confirmada por meio da res furtiva na posse de Gilcimar, a evidenciar que a busca pessoal se deu com finalidade estritamente probatória.



    (...) Réu Gilcimar: 



    1ª fase. Sopesadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente o fato de que o delito foi cometido ‘(...) abruptamente, em via pública movimentada, no período da tarde, o que denota ousadia’, e que o acusado registra três condenações definitivas aptas a configurar maus antecedentes (processos nº 0051736-58.2010.8.26.0050, 0002968-96.2013.8.26.0050 e 0007288-92.2013.8.26.0050 fls. 111/116), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Conquanto bem dosada a pena privativa de liberdade, tem-se que a pena de multa deveria seguir os mesmos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual se impõe sua readequação, fixando-a em 1/2 acima do patamar mínimo legal, em 15 (quinze) dias-multa. 



    (...) De se ponderar também que a utilização das condenações alhures como maus antecedentes em nada interfere no reconhecimento da agravante da reincidência, vez que decorrente de condenação criminal distinta, situação que não caracteriza bis in idem. (...)



    No caso em apreço, o aumento operado nesta fase pelo juízo a quo não se mostrou desarrazoado ou desproporcional e, assim, fica mantido.



    (...) 2ª fase. Presente a agravante da reincidência (autos nº 1510470-16.2020.8.26.0228 fls. 111/116), a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto), alcançando 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    3ª fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a sanção tornou-se definitiva. 



    Réu Vinicius 



    Furto Qualificado 



    1ª fase. Pelos mesmos motivos, visto que o delito foi cometido ‘(...) abruptamente, em via pública movimentada, no período da tarde, o que denota ousadia’, e que o acusado registra uma condenação definitiva a configurar maus antecedentes (processo nº 1528245-78.2019.8.26.0228 fls. 117/121), a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, restando mantida pelos fundamentos acima expostos. 



    Novamente impõe-se a readequação da pena de multa imposta em 97 (noventa e sete) dias-multa, a qual igualmente se fixa em 1/2 acima do patamar mínimo legal, em 15 (quinze) dias-multa.



    2ª fase. Presente a agravante da multirreincidência (autos nº 1506278-40.2020.8.26.0228, 1529544-22.2021.8.26.0228 e 1514336-27.2023.8.26.0228 fls. 117/121), a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto), alcançando 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Nesse ponto, tem-se que em muito foi beneficiado o apelante, já que a pena poderia ter sido fixada em patamar superior ao mínimo legal de 1/6, tendo em vista a existência de três condenações aptas a configurar a reincidência. Nada a alterar, contudo, ante a ausência de irresignação ministerial nesse sentido. 



    3ª fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, a sanção tornou-se definitiva.



    Falsa identidade 



    1ª fase. Observados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal, uma vez que a vantagem almejada pelo réu era a de ocultar sua condição de foragido do sistema penitenciário, bem como os maus antecedentes por ele ostentados, a pena-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, em 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção.



    2ª. fase. A MMª Juíza Sentenciante entendeu que não havia circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Lado outro, considerada a multirreincidência do apelante, visto que ele ostenta três condenações aptas a configurar a agravante, a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto), alcançando 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção. 



    Nesse ponto, tem-se que era de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto, em juízo, embora tenha negado a prática do furto, o acusado admitiu ter se atribuído falsa identidade. 



    Não obstante, sendo o réu triplamente reincidente, a compensação deve ser parcial, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, de modo que, como a reprimenda já foi majorada no patamar mínimo de 1/6, o reconhecimento da confissão não deve surtir efeitos, mantendo-se a pena inalterada”.



    Esse acórdão foi mantido no julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.



    9. Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal dos pacientes, razão jurídica não assiste à impetrante.



    Nos termos do que afirmado nas instâncias antecedentes, a “diligência dos guardas civis municipais, com consequente prisão em flagrante delito dos acusados na posse do aparelho celular da vítima, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal”. Os guardas municipais “atuavam na ação de zeladoria nesta Capital, quando avistaram os [pacientes] seguindo uma senhora, que atravessava a rua apressadamente. Ao perceber a presença da viatura, os réus mudaram o sentido e empreenderam fuga em direção distintas, sendo, contudo, detidos pela equipe. Em busca pessoal, foi apreendido com Gilcimar o aparelho celular da vítima Bianca, que tinha sido subtraído havia aproximadamente trinta minutos. Com Vinicius, foi encontrado um celular Samsung, cujo IMEI registrava queixa de perda ou furto. Questionados, ambos negaram a prática delitiva e Vinicius ainda se identificou falsamente como ‘Gabriel Dias’”.



    10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie, a prisão deu-se em flagrante, tendo sido efetuada pela Guarda Municipal, como poderia ser por qualquer do povo. Portanto, não se há cogitar do rol de atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República) daquele órgão, pois essa prerrogativa/dever é ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...) 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manute